Tribunal: TJMT
Processo: 1014095-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014095-40.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Fabio Rodrigues dos Santos (VÍTIMA), Valmir Rangel do Nascimento (VÍTIMA), ALDO APARECIDO CARLINI - CPF: 676.077.052-87 (VÍTIMA), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 204.710.252-91 (VÍTIMA), IZAUL BRITO DOS SANTOS - CPF: 156.117.101-82 (VÍTIMA), FRANCISCO CHAVES DA SILVA - CPF: 365.974.731-91 (VÍTIMA), EDISON ALVES ANTUNES - CPF: 785.638.792-00 (VÍTIMA), SAMUEL ANTONIO DA CUNHA - CPF: 029.119.352-84 (VÍTIMA), Ezequias Santos de Oliveira (VÍTIMA), MOISES FERREIRA DE SOUZA - CPF: 283.749.082-20 (RECORRENTE), LUCIA BEZERRA - CPF: 345.984.131-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDELIR JOAO DE SOUZA - CPF: 595.027.892-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RAMOS NOGUEIRA - CPF: 220.341.962-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DALMONECK (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NEY MARTINS JUNIOR - CPF: 510.010.392-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1014095-40.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MOISES FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NOVE CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA OU POR OUTRO MOTIVO TORPE, POR MEIO CRUEL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, E PRATICADO POR MILÍCIA PRIVADA E DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA –
“CHACINA DE TAQUARUÇU”
– DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA COM BASE EM INVESTIGAÇÃO COMPLEMENTAR ENQUANTO NÃO EXTINTA A PUNIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE COM NOTA DE REMESSA DO ACÓRDÃO PARA A PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia, de modo que os meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular”
. [TJMT, RSE N.U 0008428-48.2015.8.11.0006 – 2.2.2018].

Diante de elementos de convicção produzidos, embora não isente o recorrente de responsabilidade penal, mostram-se insuficientes para a pronúncia, razão pela qual reconhece-se hipótese de despronúncia, sem prejuízo de nova denúncia, enquanto não ocorrer a extinção da respectiva punibilidade.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1014095-40.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MOISES FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Moisés Ferreira de Souza, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que o pronunciou pela prática dos crimes de constituição de milícia privada [art. 288-A do CP], e de nove homicídios qualificados pelo motivo torpe, por meio cruel, com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, e praticado por milícia privada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, § 6o, do CP], na forma dos artigos 29 e 69, ambos do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa aduz que não existem indícios de autoria ou de participação do recorrente nos fatos descritos na denúncia.

Assevera que a suposta testemunha presencial, Osmar Antunes, inquirido apenas na fase inquisitorial, em nenhum momento fez referência ao nome de Moisés Ferreira de Souza.

Sustenta que o único indício de envolvimento do recorrente na prática delituosa consiste na afirmação de pessoas que, em princípio, ouviram de Osmar Antunes que um dos autores da chacina teria características semelhantes e compatíveis com as de Moisés.

Assinala que, na data dos fatos, o acusado estava em Ji-Paraná, Estado de Rondônia, e não há evidência nos autos de que Moisés Ferreira de Souza tenha participado dos homicídios, tampouco que pertença à citada milícia privada.

Prequestiona o art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, e o art. 415 do Código de Processo Penal.

Postula, ao final, a absolvição sumária, com a expedição do alvará de soltura.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Colniza requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente, Moisés Ferreira de Souza, o cometimento de nove crimes de homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; com emprego de meio cruel; mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas e por milícia privada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e § 6o, do CP], e de constituição de milícia particular [CP, art. 288-A], em concurso material [CP, art. 69], porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA – VALDELIR JOÃO DE SOUZA, vulgo ‘Polaco Marceneiro’, PEDRO RAMOS NOGUEIRA, vulgo ‘Doca’, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK, vulgo ‘Sula’ e
MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
, vulgo
‘Sargento Moisés’
ou
‘Moisés da COE’

Consta que
em data não precisada nos autos, mas certo que até o dia 19 de abril de 2017, por volta das 17h39min, na Linha 15, no Assentamento de Terras, em Taquaruçu do Norte, neste município de Colniza/MT
, os denunciados
VALDELIR JOÃO DE SOUZA, PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e
MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, de forma permanente e estável, integraram grupo de extermínio, denominado
‘os encapuzados’
, conhecidos na região como ‘guachebas’, matadores de aluguel, com a finalidade de praticar ameaças e homicídio contra os posseiros da região.

Segundo apurado, o vigia de Polaco, Doca, por várias vezes, havia avisado ‘que haveria um atentado na Linha 15, alegando que ‘quem atacaria seriam os
encapuzados’’
. No dia, horário e local dos fatos, os denunciados foram vistos por testemunha, sendo identificados os denunciados.

VALDELIR JOÃO DE SOUZA
,
vulgo ‘Polaco Marceneiro’
é proprietário das empresas Madeireira Cedroarana e G.A. Madeiras, responsável pelo manejo localizado ao lado do local dos fatos, integrante do grupo
‘os encapuzados’
, conhecidos na região como ‘guachebas’, ainda que sem praticar pessoalmente atos de execução dos delitos, tendo
PEDRO RAMOS NOGUEIRA
, vulgo Doca, como seu ‘principal guacheba’.

Segundo consta, a motivação dos crimes seria extrair recursos naturais dessas terras e consequentemente os envolvidos no crime se apossariam delas, bem como para assustar os moradores e expulsá-los das terras futuramente.

Apurou-se que ‘Polaco’ é intermediado por ‘Doca’ ‘na passagem das madeiras extraídas de maneira ilegal das grilagens de terras feitas por bando armado atuante na região’, e já teve ‘boa parte de seus maquinários queimados pelo IBAMA, há quase dois anos, dentro da Linha 15 e próximo a ela, sendo que ‘os
encapuzados
atuam na exploração de madeiras, atuando com armas de fogo e muita violência, expulsando os posseiros da terra’.

Em uma oportunidade, ‘Doca’ havia comentado que ‘seu patrão (POLACO MARCENEIRO) iria comprar para ele, duas pistolas e duas carabinas’.

[...]

MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
é o quinto integrante, sendo ex-sargento da Polícia Militar do Estado de Rondônia e também um dos líderes do grupo ‘os encapuzados’. Possui mandado de prisão em aberto, pelo delito de homicídio qualificado, por participação na chamada chacina de Cujubim/RO, em janeiro de 2016.

09 (NOVE) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS EM CONCURSO MATERIAL

No
dia 19 de abril de 2017, por volta das 17h39min, na Linha 15, no Assentamento de Terras, em Taquaruçu do Norte, neste município de Colniza/MT
, os denunciados
PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e
MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, promovidos pelo denunciado
VALDELIR JOÃO DE SOUZA
, munidos com armas de fogo, bem como se valendo de arma branca e em diferentes condutas e desígnios autônomos,
desferiram golpes e efetuaram disparos contra as vítimas

FRANCISCO CHAVES DA SILVA
,
EDSON ALVES ANTUNES
,
IZAUL BRITO DOS SANTOS
,
ALDO APARECIDO CARLINI
,
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA
,
FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS
,
SAMUEL ANTÔNIO DA CUNHA
,
EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA
e
VALMIR RANGEL DO NASCIMENTO
, resultando nas suas mortes.

Restou apurado que no dia, local e horário dos fatos, os denunciados
PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
, membros do grupo de extermínio, conhecido como
‘os encapuzados’
, mediante
uso de arma branca
,
faca e arma de fogo
(Cf. Auto de Verificação em Local de Crime – Homicídio Doloso Consumado, de fls. 26-88 e Relatório de fls. 354-365),
ceifaram a vida das pessoas que puderam ser encontrados no local
, tendo
proferido ameaças anteriormente
, ao dizerem que
‘haveria massacre naquela localidade, caso não desocupassem as terras’
e
‘mandavam recados alegando que matariam mulheres, crianças e quem estivesse na localidade’
, sendo que os 04 (quatro) executores foram vistos por testemunha, portando armas de calibre 12, além de ter escutado disparos de armas de fogo.

Os denunciados
executaram as vítimas
,
em desígnios autônomos
,
de forma repentina
e
mediante surpresa
, ao percorrerem as propriedades de toda a extensão da Linha 15, o que corresponde a aproximadamente 9km (Cf. Croqui de fl. 124),
utilizando-se de crueldade, inclusive tortura, dificultando, de qualquer forma, a defesa dos ofendidos
.

Os cadáveres de
FRANCISCO CHAVES DA SILVA
e de
EDSON ALVES ANTUNES
foram encontrados com
ferimentos provocados por arma de fogo
e de
VALMIR RANGEL DO NASCIMENTO
, com ferimentos provocados por
golpes de arma branca
(
degolamento
) e com
as mãos amarradas para trás
, todos no lado direito da Linha 15.

O corpo de
IZAUL BRITO DOS SANTOS
foi localizado cerca de 6km adiante, ao lado de sua residência, o qual estava
amarrado com as mãos para trás e com o pescoço degolado
.

ALDO APARECIDO CARLINI
foi encontrado com
disparo de arma de fogo
e
EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA
, encontrado com
golpes de faca no pescoço
, ambos os cadáveres no Km 02 (dois) da Linha 15.

SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA
foi encontrado em sua residência, tendo sido
executado com golpes de facão
.

Por derradeiro, nas proximidades de um riacho foram localizados os corpos de
FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS
e de
SAMUEL ANTÔNIO DA CUNHA
, ambos apresentavam
ferimentos provocados por arma de fogo
”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente, assim fundamentando:

“Noutra banda, os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos das testemunhas.

A testemunha
WOSHIGTON KESTER VIEIRA
, Investigador da Polícia Civil, afirmou
ter ficado sabendo
que
MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
era temido no Distrito Taquaruçu do Norte, mormente por andar armado, bem como declarou ter constatado que o réu estava foragido da justiça por ser acusado de participar de uma chacina e do roubo de um trator.

Relatando sobre os mesmos eventos criminosos, o Investigador da Polícia Civil,
RICARDO SANCHES
narra
ter ficado sabendo
que o mandante dos crimes foi o Sr. Polaco (Valdelir), enquanto que o grupo criminoso denominado
‘os encapuzados’
ficou com o encargo de executar os delitos. Segundo o IPC, ‘os encapuzados’ são um grupo de guachebas formado por Doca, Sula, Cleison, Nego Jura, Neguinho da 12 e o
Sargento Moisés
ou
Moisés da COE
. Ricardo narrou que
Sargento Moisés seria o responsável pelo treinamento do grupo, em razão de sua experiência como militar
.

Destaca-se que o Investigador de Polícia Judiciária Civil,
ROBENILSON FERREIRA BARROS
afirmou ter levantado junto às pessoas da região de Taquaruçu do Norte a informação que
o acusado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA trabalhava para o corréu Valdelir João de Souza
. Narrou ainda, que o envolvimento do réu nos crimes foi obtido no curso das investigações, após ser realizada a qualificação do coacusado Ronaldo Dalmoneck, vulgo ‘Sula’, e
a ligação entre eles se dão por terem atuado conjuntamente na prática de outros crimes na cidade de Cujubim-RO
.

A testemunha
HÉLIO ALVES CARDOSO
, Tenente brigadiano que comandou a operação de busca das vítimas, narra ao juiz que os autores do fato seriam um grupo conhecido como
‘os encapuzados’
, responsável por fazer ‘guachebagem’ na região. A testemunha também
ouviu de informantes que os integrantes do grupo denominado ‘os encapuzados’ eram Moisés
, Sula entre outras pessoas, destacando ter ficado sabendo que o acusado foi Policial Militar.

A testemunha
DARLAN SILVA DE OLIVEIRA
, morador de Taquaruçu do Norte,
declarou ter ficado sabendo que o acusado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA teria participado do episódio criminoso nacionalmente conhecido como a Chacina de Colniza
. Afirmou também que o réu integra o grupo de ‘guachebagem’ conhecido como
‘os encapuzados’
, sendo conhecido como um dos membros mais perigosos da organização criminosa.

Destaca-se que a testemunha
ELIANEI GOMES DA ROCHA
, também morador de Taquaruçu do Norte,
declarou ter ouvido da pessoa conhecida pela alcunha ‘Joia’ que o réu MOISÉS FERREIRA DE SOUZA integrava o grupo de ‘guachebagem’
conhecido como
‘os encapuzados’
.

Calha mencionar que a testemunha
JACIR ANTUNES
afirmou ter ficado sabendo que o acusado
MOISÉS FERREIRA DE SOUZA possuía terras e fazia grilagem de imóveis rurais na região de Taquaruçu do Norte
, bem como era o líder do grupo de ‘guachebagem’ conhecido como
‘os encapuzados’
.

O Delegado de Polícia Judiciária Civil,
EDISON RICARDO PICK
narrou que
o indiciamento do acusado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA se deu pois o ele possuía terras na região de Taquaruçu do Norte
, asseverando que
um dos corpos foi encontrado dentro desta área
. Declarou ter colhido o depoimento de Osmar na fase inquisitorial, ocasião que
lhe foram repassadas as características de MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
. Afirmou, por fim, que o réu, juntamente com o acusado Ronaldo Dalmoneck, vulgo ‘Sula’, liderava o grupo de ‘guachebagem’ conhecido como
‘os encapuzados’
.

Insta frisar que as testemunhas de acusação
HELIOVAN GOMES DA ROCHA
e
MARDUQUEU DOS SANTOS MATEUS
relataram durante a instrução processual detalhes acerca dos fatos apurados neste feito. No entanto,
não apontaram o envolvimento do acusado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA com os homicídios praticados na linha 15 da Gleba Taquaruçu do Norte, município de Colniza-MT, tampouco com o grupo armado denominado ‘Os Encapuzados’
.

WILDES RIBEIRO DE ASSIS LOBO
afirmou que no intervalo compreendido entre 15 e 20 de abril de 2017
viu o acusado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA na cidade de Ji-Paraná/RO todos os dias
. Consignou, ainda, se recordar de ter visto a caminhonete do réu no pátio de sua loja.

Outrossim,
MARIA BATISTA DE JESUS MIRANDA
declarou que no dia 18 de abril de 2017
viu o acusado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA na residência do Dr. Jorge
– advogado que atuava na defesa do réu –, destacando que tomou conhecimento acerca dos fatos em um site de notícias.

A testemunha
ELVIS DIAS DE SOUZA
, afirmou que no dia 19 de abril de 2017
atendeu o acusado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA em seu estabelecimento comercial
, asseverando que elaborou orçamento dos serviços que seriam prestados na oficina mecânica, os quais foram entregues ao Dr. Jorge – advogado que atuava na defesa do réu.

ABELITA FERREIRA DE FREITAS
afirmou que no dia 19 de abril de 2017
o acusado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA estava escondido em sua casa
aguardando o andamento do processo que tramitou – ou tramita – na Comarca de Cujubim-RO.

Relatando sobre o paradeiro de MOISÉS FERREIRA DE SOUZA no dia 19 de abril de 2017,
NAIR FERREIRA DE SOUZA BARRETO declarou que o réu estava em sua casa
, pois ele estava utilizando seu computador para pesquisar tratamento médico para o filho do réu, haja vista que possuía mandado de prisão em aberto. Narrou ainda, que
no mesmo dia acompanhou o acusado em uma oficina mecânica
. Informou também que o réu teve terras na região de Colniza-MT e que intermediou a venda desse imóvel para a pessoa de Ednaldo.

Por sua vez,
EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS
não trouxe nenhuma informação sobre os fatos, se limitando a informar que
comprou uma porção de terras de uma pessoa chamada Nair Barreto
.

Por fim, durante o interrogatório, assegurado o contraditório e ampla defesa, o réu MOISÉS FERREIRA DE SOUZA manifestou desejo de gozar do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em que pese as versões conflitantes apresentadas pela defesa e a acusação, em se tratando de ação penal processada sob o rito dos crimes contra a vida, não cabe ao Juiz-Presidente sopesar as provas produzidas pela acusação e defesa, valorando-as qualitativamente.

De mais a mais, se existir o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pelo réu, a senda a trilhar é a da pronúncia.

Aliás,
existem indícios assinalando a participação do acusado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
nos crimes de homicídio ocorridos na linha 15, da Gleba Taquaruçu do Norte.

De igual maneira,
há indícios do envolvimento do acusado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA com o grupo criminoso denominado ‘os encapuzados’
, o que viabiliza seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pois algumas das testemunhas de acusação afirmaram que ele estava acompanhando o bando durante a empreitada criminosa na Linha 15, da Gleba Taquaruçu do Norte.

Quanto à materialidade do delito tipificado no art. 288-A do CP, também restou induvidosa, eis que várias testemunhas informação sobre a existência do grupo denominado ‘os encapuzados’ – inclusive o envolvimento do mesmo em ações de pistolagem.

Cumpre salientar que a qualificadora apontada pelo Ministério Público (recurso que dificultou a defesa dos ofendidos) deve ser submetida à apreciação do Júri, eis que aparentemente as vítimas foram atingidas de surpresa. É um indicativo disto o fato de algumas vítimas terem sido encontradas caídas perto de seus pertences.

Quanto às qualificadoras previstas nos incisos I e III do artigo 121 do Código Penal, estas se referem aos motivos e os meios supostamente utilizados na prática delituosa.

Desta forma, cabe aos jurados verificar a presença das qualificadoras descritas na exordial acusatória, analisando as provas constantes nos autos e comparando-as com a conduta dos acusados.

Importante mencionar que, nesta etapa do julgamento, expungir as qualificadoras da pronúncia é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente não se verificar no caso concreto.

Considerando os elementos probatórios produzidos nos autos, a pronúncia do réu é imperiosa.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO ADMISSÍVEL
a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para
PRONUNCIAR
, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal,
o réu MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
, como incurso no artigo 288-A e 121, §2o, incisos I, III, IV, §6o, na forma dos artigos 29 e 69 todos do Código Penal, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri”.

Conquanto seja pouco crível e factível o álibi invocado pela defesa — no sentido de que, apesar de homiziado em casa de parentes [irmãs], em razão do mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia, o recorrente tenha sido visto em tantos lugares e por diversas pessoas na data dos fatos, bem como nos dias que os antecederam e nos posteriores —, certo é que não consta dos autos nenhuma base empírica extraída dos autos que coloque
Moisés Ferreira de Souza
no local da chacina, ou que ele tenha colaborado, direta ou indiretamente, para a execução dos delitos descritos na exordial acusatória.

Pelo que pude apreender dos autos, o envolvimento de Moisés Ferreira de Souza está mais atrelado à sua estreita ligação [criminosa] com Ronaldo Dalmoneck, vulgo “Sula”
[1]
, do que com as provas efetivamente produzidas ao longo da instrução processual.

Digo isso porque, segundo a testemunha Osmar Antunes, inquirido exclusivamente na fase inquisitorial, foram avistadas quatro pessoas no local dos fatos, sendo eles: Paulo de Tal; vulgo “Nego” ou “Sula”; Pedro, vulgo “Doca”; e
uma quarta pessoa
não conhecida, asseverando apenas se tratar de uma pessoa de cor parda, aproximadamente 35 [trinta e cinco] anos de idade, compleição média e estatura de 1,65m.

De igual forma, a testemunha Darlan Silva de Oliveira, vulgo “Baiano”, na esfera extrajudicial, declarou que quem cometeu os crimes teriam sido “Os Encapuzados”, e que
“Sula”
fazia parte, sendo, inclusive, o chefe do bando.

Destarte, considerando a proximidade e a ligação espúria entre Sula e Moisés, os policiais civis Woshington Kester Vieira e Robenilson Ferreira Barros elaboraram relatório policial
[2]
, apontando o recorrente como um dos suspeitos pela prática delituosa, consoante se depreende de excerto abaixo colacionado:

“Ainda nesta delegacia conseguimos consultar e identificar um processo por roubo oriundo da Comarca de Machadinho d’Oeste/RO, processo n. 000492-29.2012.8.22.0019, na ocasião o suspeito
Ronaldo Dalmoneck
vulgo
‘Sula’
é
comparsa
de
Moisés Ferreira de Souza
, ex-Sargento da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Verificamos que
Moisés Ferreira de Souza
, vulgo
‘Sargento Moisés’
ou
‘Moisés da COE’
encontra-se foragido por ter participado com demais pistoleiros da chacina ocorrida em Cujubim/RO, em janeiro de 2016, usando o mesmo
modus operandi
da chacina ocorrida neste Município [...]. Uma das testemunhas relatou, ainda, quando retirávamos os corpos do local que o grupo de criminosos corriam perto um dos outros, tão colados e pertos que faltavam tropeçar uns nos outros e um corria mais atrás descalço. Diante desta informação
foi comentado entre a Equipe de Policiais Civis e Militares
, ainda no local do crime,
a possibilidade de participação de algum ex-policial
, devido a conduta de patrulha e progressão dos suspeitos narrados pela testemunha”.

Verifica-se, às escâncaras, que não há nenhuma
evidência concreta
do envolvimento de Moisés com os crimes perpetrados, mas apenas mera suposição, seja pelo fato de ele responder ação penal em coautoria com Ronaldo Dalmoneck, vulgo “Sula”, seja porque a equipe de policiais civis e militares comentaram acerca da possível participação de algum ex-policial e, no caso, Moisés é ex-sargento da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Não há dúvidas de que
Moisés
e
Ronaldo Dalmoneck
respondem, juntos, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de armas e pelo concurso de pessoas, e de associação criminosa.

Do mesmo modo, não se ignora que Moisés, em coautoria com outros comparsas, responde ação penal pela prática de dois crimes de homicídio qualificado e de três tentativas de homicídio, perpetrados na cidade de Cujubim, Estado de Rondônia, ocorrido em 31/1/2016, e pelo qual foi condenado, em primeira instância, à reprimenda de 30 [trinta] anos de reclusão
[3]
.

Porém, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, não há qualquer indício seguro de que Moisés esteja envolvido com o horrendo crime cometido na Gleba Taquaruçu do Norte, alcunha de “Chacina de Colniza”.

Há indícios de que Moisés Ferreira de Souza integra(va) o suposto grupo criminoso denominado
“Os Encapuzados”
.

A toda a evidência, apesar de a testemunha
Vasconcelos da Fonseca Pinto
ter asseverado, em juízo, que há mais de dois anos antes dos fatos Moisés não era visto naquela região, uma vez que teria vendido sua área de terras para Edinaldo,
Jacir Antunes
declarou durante a instrução processual que tinha informações de que Moisés,
embora escondido
, andava com
“Os Encapuzados”
, e, conquanto ninguém o visse, ele detinha tal informação por “ouvir-dizer”.

Ou seja: embora Jacir Antunes não tenha visto pessoalmente Moisés na região junto com “Os Encapuzados”, soube por outras pessoas, inclusive por seu irmão, Osmar Antunes, que ele sempre era visto na companhia de demais integrantes do aludido grupo criminoso.

Destaque-se, ainda, o depoimento prestado por
Clodoaldo Siqueira Barbosa
, contratado para trabalhar na área adquirida por Edinaldo, que antes pertencia a Moisés.

Ao ser indagado pela Promotora de Justiça, se o Sargento Moisés estava no local, a aludida testemunha respondeu que achava impossível, pois os próprios
“encapuzados”
diziam que o
“Negão Moisés”

“não existia mais lá dentro”
.

Declarou, ainda, que
“ficou sabendo”
dos próprios integrantes dos “encapuzados” que Moisés não poderia mais ficar em sua área porque
estava sendo perseguido
, e que a amizade de Moisés com os “encapuzados” era devido ao fato de que a área deles fazia divisa, e sempre que precisavam se auxiliavam mutuamente, emprestando máquinas ou prestando algum outro tipo de favor.

Convém salientar que
Ednaldo Vieira dos Santos
foi auscultado na fase judicial, e confirmou a negociação, asseverando, porém, que as tratativas foram feitas com
Nair Barreto
, irmã de Moisés, fato este por ela confirmado, uma vez que neste período, ao que parece, o recorrente se encontrava foragido da justiça.

Porém, independentemente de ser proprietário de terras próximas ao local dos homicídios, ou de ter alienado seu imóvel para outra pessoa, esta circunstância não demonstra, por si só, a efetiva participação do recorrente nos delitos perpetrados, a autorizar sua pronúncia.

Urge destacar que o delegado de polícia,
Edson Ricardo Pick
, por ocasião de seu depoimento em juízo, foi indagado sobre quais elementos probatórios foram colhidos durante a investigação policial contra o recorrente, tendo este respondido que um dos corpos aparentemente estava próximo ou sobre a área do Sgt. Moisés,
verbis
:

“
DEFESA
: Da mesma forma o relatório concluído pela delegacia assinado por três delegados e entre eles o senhor, mencionaram à página 359 no item D o seguinte, conforme mencionado na presente representação, os suspeitos foram flagrados pela testemunha Osmar, o qual reconheceu e indicou nos autos três deles, Pedro Ramos, o Doca, Paulo Neves, que é o Paulo Sobrinho e o Ronaldo Dalmoneck, vulgo Sula, esses foram reconhecidos pelo seu Osmar. Logo abaixo no item E, é mencionado uma pesquisa de antecedentes criminais do seu Ronaldo Dalmoneck onde foi verificada a existência de uma ação penal envolvendo o Sula e Moisés, ou Moisés do COE, inclusive mandado de prisão ele teria (...), Moisés, em uma chacina ocorrida em Cujubim.
Qual elemento que fez a polícia concluir que Moisés estava participando do crime se a pessoa que supostamente viu os matadores, um viu o Moisés, e eu não vi nos autos nenhum elemento que Moisés estava lá naquele crime.

Por ele ser participante ou acusado de uma chacina lá em Rondônia, isso significa que ele estaria presente na chacina de Taquaruçu? Qual foi o outro elemento que pôs Moises na cena do crime? Ou qual o elemento em si?

TESTEMUNHA
: Ele era proprietário de uma das áreas lá e tem um contrato de compra e venda dele da área, uma das áreas onde a Linha 15 passava.

DEFESA
: Mas não é a área onde foram achados os corpos ou era?

TESTEMUNHA
: Os corpos foram achados na Linha 15, não quer dizer que todos os corpos estão numa área só.
Se o senhor me perguntar se o corpo do Fábio foi encontrado na área do Moisés eu não consigo te responder
, mas do primeiro ao último corpo são 9 quilômetros, salvo engano, e
o último corpo é bem próximo da área do Sargento Moisés e a Linha 15 vai até o final da área dele
.

DEFESA
: Então o último corpo estava próximo da área do Sargento Moisés?

TESTEMUNHA
: Isso. Ou em cima da área do Sargento Moisés. Como naquela região não tem em geral referência de loteamento daquela, ali são posses a gente não sabe dizer exatamente onde que termina uma e onde começa a outra.

DEFESA
: Com relação a isso, chegou a ser investigada a área se tinham outros proprietários dessas terras do lado do Sargento Moisés, quem seriam os outros proprietários, para posse, não invasão. Chegou a ser investigado quem tinha pego além do Sargento Moisés?

TESTEMUNHA
: Isso está sendo investigado no inquérito complementar.

DEFESA
: No primeiro não foi investigado?

TESTEMUNHA
: No primeiro, não. Porque foi no complementar que a gente veio ver que eram vários proprietários, como é uma área muito grande, tem gente que tem 300, tem gente que tem 1000, tem gente que tem 5000, então a gente começou a ver que são vários proprietários”.

Além disso, o delegado deixou claro que
Osmar Antunes
não declinou o nome de
Moisés Ferreira de Souza
, descrevendo apenas suas características.

No entanto, perguntado sobre as tais características, a autoridade policial respondeu não se lembrar, como se vê:

“
DEFESA
: Então as testemunhas, no caso o Osmar, afirmou ‘Olha, é o Sula’?

TESTEMUNHA
: Isso.

DEFESA
: E ele fez a mesma coisa em relação ao...

TESTEMUNHA
: Ao Doca e ao Paulo.

DEFESA
:
E ao Moisés?

TESTEMUNHA
:
Ao Moisés ele deu as características
.

DEFESA
:
Quais características?

TESTEMUNHA
:
Eu não me lembro quais características ele deu. Com as características que ele deu a gente chegou no Moisés”
.

O investigador de polícia,
Robenilson Ferreira Barros
, em juízo, confirmou que a suposta ligação espúria entre Ronaldo Dalmoneck e Moisés Ferreira de Souza – em crime anteriormente cometido no Estado de Rondônia – foi o principal motivo para imputar ao recorrente sua participação nos delitos descritos na exordial acusatória, vejamos:

“
DEFESA
: O senhor está sabendo que dentro desses inquéritos foi... por isso que eu lhe expliquei no início que eu estou para (...) ao lado do Sargento Moisés, que é um dos réus também, nem Doca, nem Osmar, que disse que viu as pessoas, os executores, colocou o sargento Moisés na história. Como o senhor mesmo disse o depoimento dele é esse, ele fala que Doca, Sula e um tal de Paulinho e uma quarta que ele não sabe quem é, mas aí o inquérito terminou e
o relatório concluiu que essa quarta pessoa seria o Sargento Moisés
.
O senhor sabe o porquê?

Qual foi o indício de provas que colocou o Sargento Moisés nisso?

TESTEMUNHA
: Eu não sei dizer para o senhor ao certo, mas eu me recordo que o Sula até então a gente não tinha a qualificação dele, quem conseguiu a qualificação dele aqui em Colniza foi eu e o Kester, nós conseguimos com algumas informações levantadas na cidade, o Ronaldo Dalmoneck, e
nessa consulta nós percebemos que o Ronaldo Dalmoneck participou junto com o Moisés de um crime que eu não me recordo agora
.

DEFESA
: Lá em Rondônia?

TESTEMUNHA
: Isso. Não sei se foi exatamente isso, mas eu me recordo desse vínculo. E
pela compreensão física do quarto que ele fala, a gente já se ligou que poderia ser ele
, e me parece que o Sargento Moisés tinha ou tem uma terra bem próximo de lá, e conseguimos perceber que ele estava com mandado de prisão de uma chacina em Cujubim, então já começou a ligar aí o liame. Eu me recordo dessa situação, agora...

DEFESA
: Concretamente, nada? Porque ele ter um (...) da chacina ou ele está sendo acusado por um outro crime em Rondônia não significa que ele está presente no dia.

TESTEMUNHA
: É, só que ele não estava preso, ele estava foragido.

DEFESA
: (...) e isso não quer dizer que ele estaria presente junto com os demais aqui em Colniza, em Taquaruçu.

TESTEMUNHA
: Não.
Não significa quem ele estava nem que ele não estava
.

DEFESA
: Mas provas concretas não tinha?

TESTEMUNHA
: Não. O Osmar viu três, visualizou três, se ele não viu o quarto não tem o que falar, se ele tem dúvida no quarto, tranquilo”.

Não obstante os comentários em torno do nome de Moisés, conforme bem acentuado pelo investigador de polícia,
Woshington Kester Vieira
, segundo o qual ele era conhecido pelo trabalho que fazia, porque andava armado e porque, à época, se encontrava foragido, tais circunstâncias não são idôneas a comprovar sua participação nos delitos que lhe são imputados.

Com efeito, o vasto – para não se dizer vastíssimo – histórico criminal do agente, constando, inclusive, a prática de homicídio com
modus operandi
idêntico ao verificado nos autos, pelo qual foi condenado provisoriamente à reprimenda de 30 anos de reclusão
[4]
, ou a sua potencial periculosidade, não servem de indícios para sua pronúncia.

Ainda que exista razão ao magistrado de origem ao consignar na decisão hostilizada que não se pode valorar qualitativamente as provas produzidas, o que temos nos autos são apenas “achismos”, suposições desprovidas de plausibilidade.

Ninguém viu o recorrente Moisés Ferreira de Souza na cena do crime. Aliás, nem mesmo se sabe, com segurança, se na data dos fatos ele estava na Gleba Taquaruçu do Norte, conforme afirma a acusação, ou em Ji-Paraná, escondido na casa de parentes, enquanto negociava sua rendição com a Justiça de Rondônia.

Por mais que Moisés seja réu em outra ação penal pelo roubo de um trator, supostamente praticado em coautoria com Ronaldo Dalmoneck, vulgo “Sula”, e tenha também envolvimento com outra “chacina” ocorrida em Cujubim, não se mostra escorreito pronunciá-lo simplesmente por sua ficha criminal, sem que haja indícios seguros e convincentes de seu envolvimento com os homicídios em questão.

De igual sorte, não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos a presença dos “indícios
suficientes
de autoria” da prática do crime doloso contra a vida.

Nesse sentido, é a lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque
o legislador entendeu que remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical
, mas algo muito sério, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade), em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas,
deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...]. Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’”
[5]
.

Forte em tais razões, à míngua de indícios que indiquem a probabilidade da participação do recorrente na prática delituosa, entendo que sua despronúncia é medida de rigor, conforme já decidiu este Sodalício em situações análogas:

“[...] Segundo entendimento jurisprudencial, ‘não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia’, de modo que os ‘meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular’ (TJMT, RSE no 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. no 70055390280).

‘Impõe-se a despronúncia do acusado quando, dá análise do conjunto probatório, não se evidencia indícios de sua autoria’ (TJMT, RSE no 96200/2014) [...]”
[6]
.

“[...] Em que pese inexigível à pronúncia a prova estreme de dúvidas, não há como se olvidar da missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental
[
iudicium accusationis]
, de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento pela Corte Leiga e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, mercê do sistema da íntima convicção [...]”
[7]
.

Demais a mais, como bem salientou o Des. Marcos Machado, em outra oportunidade, considerada a existência de investigação policial complementar, a expressar, no mínimo, um estado de dúvida razoável sobre quem foram os mandantes e executores da chacina, aplicável, neste momento processual, o instituto da despronúncia, decisão por meio da qual o juiz conclui que não há provas da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para levar o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Destaque-se ainda que, neste formato jurídico, homicídios coletivos de trabalhadores rurais não podem ser esquecidos, muito menos ignorados, por conta da ineficiência de órgãos de persecução penal, pelas inúmeras circunstâncias de fato que recaem sobre a atuação policial, realidade social e da própria geografia do Município de Colniza, enquanto viva a pretensão punitiva do Estado.

Diante elementos de convicção já produzidos, embora não isente o recorrente de responsabilidade penal, mostram-se insuficientes para a pronúncia, razão pela qual reconhece-se hipótese de despronúncia, sem prejuízo de nova denúncia em face do recorrente, enquanto não ocorrer a extinção das respectivas punibilidades, sobretudo porque está em apuração, no inquérito policial complementar, o possível envolvimento do grupo criminoso “os encapuzados” nos homicídios cometidos, e a suposta ligação/participação do recorrente com o aludido grupo.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa dos apelados, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
despronunciar
o recorrente
Moisés Ferreira de Souza
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação,
ressalvada a possibilidade
– enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova.

Delego ao juízo de origem a competência para expedição do alvará de soltura em favor do recorrente,
Moises Ferreira de Souza
, salvo se por outro motivo estiver preso, ressalvando que, em consulta ao Sistema SEEU-CNJ, consta a existência de ordem de prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n. 0000770-42.2016.8.22.0002, Comarca de Ariquemes/RO.

Por fim, de ofício,
determino a expedição de ofício ao Exmo. Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras
,
com o desiderato de cientificar Sua Excelência a respeito da atividade persecutória judicial e extrajudicial desenvolvida acerca da
Chacina de Colniza/MT,
e do suposto grupo de extermínio denominado
“Os Encapuzados”
, com o encaminhamento de cópias das peças necessárias, oportunizando a adoção de medidas eventualmente pertinentes,
à luz do disposto no
art. 109, § 5o, da Constituição da República
.

É como voto.

[1]
Possível integrante do suposto grupo criminoso denominado “Os Encapuzados”, e suspeito de participação na chacina.

[2]
ID. 48856043.

[3]
Fonte: https://g1.globo.com/ro/ariquemes-e-vale-do-jamari/noticia/acusados-de-matarem-e-queimarem-jovem-em-carro-sao-condenados-a-quase-100-anos-de-prisao-em-ro.ghtml.

[4]
PEP 1015627-97.2017.8.22.0501.

[5]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[6]
TJMT, RSE 65377/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019.

[7]

TJMT, RSE 67795/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021